Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. CAPOTAMENTO. RISCO COBERTO E INDENIZÁVEL. FORMAS DE REPARAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS.
1. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda denunciação da lide com vistas à facilitação da defesa do consumidor em juízo, evitando ampliação subjetiva da demanda — resguardando a celeridade processual — e prestigiando a escolha do consumidor de, livremente, indicar aquele contra quem deseja exercer a pretensão. 1.1. Embora chamamento ao processo (arts. 130 e seguintes, CPC não esteja expressamente vedado no CDC, “9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10. Recurso especial desprovido. (REsp 1.739.718/SC, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12/2020, publicado no DJe em 4/12/2020).
2. O art. 757 do Código Civil dispõe que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” 2.1. Ocorrido o sinistro, incumbe ao fornecedor/segurador cumprir a garantia prometida ao consumidor-segurado nos exatos termos do contrato, sob pena de inadimplemento da obrigação e incidência das respectivas penalidades cíveis e administrativas. 2.2. O capotamento sofrido pela autora/apelada insere-se nos riscos cobertos e indenizáveis pela seguradora conforme previsto em apólice, restando analisar, nesta sede, a forma de pagamento da indenização, que deverá observar os termos do contrato, sem prejuízo das disposições do CDC. 2.3. Ocorrido sinistro sem perda total, dispõe o contrato (Manual do Segurado) que caberá à seguradora adimplir sua obrigação por uma das seguintes formas: “a) reparo do veículo; b) reembolso do valor pago à oficina; c) pagamento em espécie”, hipótese em que resta somente a última opção.
3. O contrato de seguro deve ser cumprido nos termos em que firmado já que não se pode concluir por qualquer ilicitude ou abusividade.
4. Conquanto o entendimento de que mero inadimplemento contratual não enseja abalo a direitos de personalidade da consumidora, o lapso temporal que supera um ano sem que a proprietária do veículo segurado pudesse dispor do bem mostra-se excessivo e extrapola a qualificação de mero dissabor ou transtorno do cotidiano, especialmente considerando-se que autora/apelada tem “(..) uma filha de 19 anos com autismo infantil com grau severo de baixa funcionalidade, com grande comprometimento da linguagem, pouca interação social, com crises epiléticas de difícil controle e paralisia cerebral ( ) sendo de extrema importância o uso do carro para levar sua filha nas consultas periódicas que precisa, além das necessidades rotineiras.”. 4.1. Observadas a capacidade econômica das partes, a gravidade do fato e a extensão do dano gerado, bem atendidos aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o quantum indenizatório definido em sentença: R$10.000,00 (sentença, ID32561700 – p.4), valor compatível com o fixado em casos similares no âmbito deste Tribunal (APC n. 7007886620178070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, julgado em 13/10/2021; APC n. 00047376720168070017, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, julgado em 3/3/2021; APC n. 00010815320168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, julgado em 3/4/2019).
5. Recurso conhecido, preliminar de chamamento de terceiro ao processo rejeitada, e, no mérito, recurso parcialmente provido.